Tribunal: TJDFT
Processo: 0741141-83.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0741141-83.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAO VICTOR DE ALCANTARA CANDEIAS AGRAVADO: SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO DF - SEBRAE/DF, INSTITUTO ACAO RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de agravo de instrumento, com pedido para concessão de tutela antecipada, interposto pelo impetrante JOÃO VICTOR DE ALCÂNTARA CANDEIAS contra a decisão exarada pelo Juízo da 20a Vara Cível de Brasília, proferida nos autos do mandado de segurança (Proc. 0737089-41.2023.8.07.0001) impetrado contra SERVIÇO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO DF - SEBRAE/DF e INSTITUTO AÇÃO, que indeferiu a tutela de urgência da seguinte forma: (...) Cuida-se de Mandado de Segurança impetrado por JOAO VICTOR DE ALCANTARA CANDEIAS em face do Dirigente do INSTITUTO AÇÃO e do Diretor/ Presidente do SERVIÇO DE APOIO ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO DISTRITO FEDERAL - SEBRAE/DF, no qual pede liminar para que seja anulada a pontuação que lhe foi atribuída na 4a Etapa do Processo Seletivo n. 01/2023. Segundo narra a inicial, o impetrante participa do referido certame promovido pelo primeiro impetrado, referente à formação de cadastro de reserva do cargo de Analista Técnico I (AN05 - Compras e Contratos) para o SEBRAE/DF, restando aprovado em todas as etapas e classificado em 2a lugar. Alega que a última etapa do processo seletivo consistia na realização de uma entrevista individual por competência, obtendo a nota de 9,0 do máximo de 21,0. Contudo, sustenta a existência de várias ilegalidades relacionadas à ausência de indicação da composição e qualificação dos membros da banca examinadora, além da ausência de critérios objetivos no Edital, o que viola o princípio da impessoalidade. Informa que a entrevista, na verdade, foi utilizada como avaliação psicológica, o que não está previsto no edital, mediante o uso de critérios subjetivos e sem a presença de profissional psicólogo, com registro no Conselho Regional de Psicologia. Além disso, não houve publicidade das motivações por parte da banca examinadora quanto à pontuação atribuída ao candidato em sua avaliação, o que ofende o princípio da motivação dos atos administrativos. Destaca que o Comunicado 19, publicado em 08/08/2023, inovou o edital ao fixar os critérios de avaliação da entrevista e, muito embora tenha apresentado recurso em face da nota atribuída na 4a etapa, não obteve êxito, havendo recusa dos impetrados na entrega da gravação do vídeo da entrevista. Requer, assim, a concessão liminar da segurança para que seja cancelada a pontuação atribuída na 4a Etapa do processo seletivo objeto da lide. É o relatório. DECIDO. A concessão da ordem em mandado de segurança pressupõe, em linhas gerais, um direito líquido e certo violado ou em risco de ser violado, em decorrência de ilegalidade ou abuso de poder por parte de uma autoridade. Além disso, o rito diferenciado do writ exige a prova pré-constituída do direito vindicado. Analisando o caso dos autos, constata-se que os requisitos autorizadores da concessão da liminar, previstos no art. 7o, inciso III, da Lei 1.2016/2009, não se encontram presentes. Explico. O Edital n. 01/2023 do referido processo seletivo, assim dispôs quanto à 4a etapa do certame (ID 171013912 - Pág. 11): Art. 56o. ETAPA IV – Entrevista Individual por Competência – caráter classificatório (21 pontos) a) A Banca Examinadora será composta por 3 (três) profissionais, sendo 1(um) Coordenador (indicado pelo INSTITUTO AÇÃO), 1(um) Analista Técnico da Gerência de Talentos e 1(um) Analista Técnico da área de conhecimento do perfil demandado (indicado do SEBRAE/DF). b) As competências principais que serão avaliadas na entrevista são: Foco no Cliente; Atuação Colaborativa e Orientação à Inovação. No que se refere aos argumentos envolvendo a falta de indicação da composição e da qualificação dos membros da banca examinadora, bem como dos critérios objetivos da entrevista, competia ao impetrante se insurgir em face do referido Edital no momento oportuno, sendo certo que o pedido da presente demanda envolve tão somente a anulação da pontuação na 4a etapa do certame. Quanto ao Comunicado n. 19 (ID 171013923), não se mostra incompatível com o teor do artigo 56o supramencionado, eis que complementa as regras da entrevista, sendo necessário destacar o artigo 11o do Edital (171013912 - Pág. 2): Art. 11o. O Sebrae/DF resguarda o direito de, havendo necessidade, realizar alterações posteriores à publicação do presente Comunicado, alterações estas que serão publicadas no site do INSTITUTO AÇÃO https://acaobahiaorganizacao.com.br/. É de total responsabilidade do candidato acompanhar as possíveis alterações. Destarte, há previsão expressa de possíveis alterações posteriores do edital, de modo que o referido comunicado não destoa das regras editalícias. Em relação ao caráter da entrevista, que o impetrante alegou se tratar de avaliação psicológica, e da não disponibilização das motivações da banca examinadora, ressalta-se que a resposta da banca examinadora ao recurso administrativo refuta, em princípio, tais alegações, destacando o foco nas competências principais que seriam objeto de análise (ID 171013922). Por fim, quanto à urgência, não se vislumbra no caso dos autos, pois não houve a homologação do resultado final do processo seletivo e, ainda, não há quaisquer indícios de que o 1o colocado será nomeado, pois se trata tão somente de cadastro de reserva. Com isso, impõe-se o indeferimento da medida requerida, por ausência da relevância dos fundamentos apresentados. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. (...) (ID 172087512 - autos originários – g.n.). Nas razões recursais (ID 51768330), o agravante narra que participa do concurso público para provimento do cargo de Analista Técnico 1 – Cargo AN05 – Compras e Contratos), junto ao SEBRAE/DF, o qual está sendo executado pelo Instituto Ação Bahia. “O processo seletivo foi composto de 4 etapas, quais sejam: (i) 1a Etapa – Análise Curricular e documental, de caráter eliminatório; (ii) 2a Etapa – Prova Objetiva e Discursiva, de caráter eliminatório e classificatório; (iii) 3a Etapa – Análise de Títulos e Experiência; e (iv) 4a Etapa - Entrevista Individual por Competência, de caráter classificatório”. A controvérsia do mandado de segurança cinge-se à atribuição da nota 9, quando a máxima era 21, para o agravante/impetrante, na 4a etapa do certame (entrevista), ao que pretende a anulação dessa pontuação, com a atribuição da nota máxima destinada à fase. Eis as ilegalidades que entende o agravante existirem no concurso: (i) Não houve divulgação prévia em Edital da composição e qualificação dos membros da banca examinadora, o que impede a aferição ela capacidade técnica de seus integrantes, sobretudo quanto a eventuais suspeições ou impedimentos legais; (ii) Não foram contemplados para a entrevista critérios objetivos no Edital, maculando, com isso, o princípio da impessoalidade; (iii) A entrevista foi utilizada como avaliação psicológica, a qual não possui previsão editalícia, também se utilizando de critérios subjetivos. No caso, o edital não prevê também a avaliação psicológica dos candidatos, a qual deveria ser realizada por profissional psicólogo, com registro no Conselho Regional de Psicologia; (iv) Não houve a publicidade da motivação utilizada pela banca examinadora para que atribuísse aquela pontuação ao candidato, o que viola os princípios da motivação, do contraditório e da ampla defesa; (v) O Comunicado 19 inovou em relação ao edital de abertura ao estabelecer novos critérios para a entrevista, critérios estes confessadamente utilizados pela banca, conforme e mail de ID 171013919; (vi) A banca reconheceu, pelo e-mail de ID 171013919, que o autor possui as competências previstas no edital de abertura, o que, segundo o edital de abertura, lhe garante nota máxima; (vii) A banca ré não disponibilizou o vídeo da entrevista realizada pelo autor, o que viola os princípios do contraditório e da ampla defesa; (viii) O Comunicado 19 deveria se ater a convocar os candidatos para a 4a fase, sem poder inovar nas regras fixadas no edital de abertura, sob pena de ofensa ao princípio da vinculação ao instrumento convocatório. Argumenta que houve ofensa ao art. 36 do Decreto 9.739/2019[1] e à Súmula Vinculante 44/STF[2] que dispõe sobre avaliação psicológica em concursos públicos, na medida em que não há previsão na lei instituidora do cargo para a realização de tal exame. Nesses moldes, seria inaplicável o entendimento firmado no Tema 485/STF[3]. Acrescenta que, diversamente do pontuado pelo Juízo a quo, o “processo seletivo não serve apenas para a formação de cadastro reserva, estando na iminência de homologação do resultado final”. Sobre o preenchimento dos requisitos para a concessão da antecipação da tutela recursal, alinhava o agravante que a probabilidade do direito invocado está bem demonstrada nas razões recursais e “o risco de dano grave é evidente, pois a não concessão de liminar colocaria em xeque o interesse na tutela final que se pediu, ressaltando-se a iminência da homologação do resultado do concurso”. Ao final, postula: 1) a concessão da tutela provisória recursal e, no mérito, sua confirmação, mediante o conhecimento e provimento do recurso. Ausente o preparo, tendo em vista o deferimento dos benefícios da justiça gratuita na origem (ID 171104172 – autos originários). É o relatório. Decido. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento encontra-se prevista no art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil[4] e está condicionada à presença concomitante da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano grave, de difícil/impossível reparação ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 e art. 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil[5]). Também é indispensável a demonstração do periculum in mora como pressuposto à atribuição do efeito suspensivo, ativo ou liminar recursal, ao agravo de instrumento. O mandado de segurança, na definição de Hely Lopes Meirelles, é “o meio constitucional posto à disposição de toda pessoa física ou jurídica, órgão com capacidade processual, ou universalidade reconhecida por lei, para proteção de direito individual ou coletivo, líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, lesado ou ameaçado de lesão por ato de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.” Como ação constitucional, de natureza civil, tem como objeto a proteção de direito líquido e certo, lesado ou ameaçado de lesão por ato ou omissão de autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público. Consoante o previsto no art. 1o da Lei 12.016/2009: Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça. Direito líquido e certo é o que resulta de fato certo, ou seja, aquele capaz de ser comprovado de plano, por documentação inequívoca, a saber, prova pré-constituída, apta, assim, a favorecer, de pronto, o exame da pretensão deduzida em juízo. Por outro lado, a caracterização de imprecisão e incerteza recai sobre fatos que necessitam de comprovação e guardam maior complexidade. No caso em apreço, é possível perceber que o direito suscitado revela uma visão pessoal e parcial, há patente interesse na anulação da última etapa do certame. Para tanto, seria necessário o acatamento, nessa via sumária, das teses e argumentações unilateralmente apresentadas pelo candidato irresignado. Consta dos autos originários que candidato, após a 3a etapa do concurso foi classificado em 2o lugar (ID 171013914 - Pág. 1). Porém, realizada a 4a etapa do concurso, migrou para a 10a posição, em razão da nota 9 obtida (ID 171013915 - Pág. 8), quando a máxima era 21 pontos. Sobre essa 4a etapa, o agravante/candidato a qualifica como uma verdadeira avaliação psicológica, o que afrontaria a legislação de regência sobre a matéria. Entretanto, não há indícios probatórios nesse respeito. Em relação a essa última fase do concurso, o edital prevê (art. 56) que a “ETAPA IV – Entrevista Individual por Competência”, possui caráter apenas classificatório, mediante a nota máxima de 21 pontos. Seria executada por meio de ‘Banca Examinadora composta por 3 (três) profissionais, sendo 1(um) Coordenador (indicado pelo INSTITUTO AÇÃO), 1(um) Analista Técnico da Gerência de Talentos e 1(um) Analista Técnico da área de conhecimento do perfil demandado (indicado do SEBRAE/DF)’. Ora, já depreende-se que nenhum profissional da área da psicologia está arrolado dentre os examinadores de tal banca, o que refutaria, a priori, a alegação de ser avaliação psicológica revestida em entrevista, como alega o agravante/candidato. Some-se a isso que, conforme previsto no edital, naquela fase seriam aferidas as seguintes competências: “Foco no Cliente; Atuação Colaborativa e Orientação à Inovação”. Após a interposição do recurso administrativo (ID 171013921 – autos originários), a banca examinadora respondeu, in verbis: Gostaríamos de agradecer pelo seu engajamento e participação no processo de avaliação, demonstrando o seu compromisso em compartilhar suas habilidades e competências. Como membros da Banca Avaliadora, cumprimos nossa responsabilidade em conduzir uma análise minuciosa e justa do seu desempenho durante o período avaliado. Após uma avaliação criteriosa, temos o prazer de fornecer uma explicação detalhada sobre a manutenção da nota atribuída. Durante o processo de análise, tivemos a oportunidade de avaliar sua atuação com foco nas competências de atuação colaborativa, foco no cliente e orientação à inovação. Ressaltamos que nossa avaliação foi conduzida de maneira imparcial e rigorosa, seguindo os critérios que foram estabelecidos previamente. Ao examinar suas ações e comportamentos ao longo do período avaliado, notamos que sua performance demonstrou uma frequência e intensidade que variaram entre moderadas e baixas nos diferentes cenários e casos apresentados. É importante destacar que suas ações e abordagens refletiram a presença das competências desejadas, alinhando-se aos critérios avaliativos estabelecidos. Nossa decisão de manter a nota atribuída se baseia na avaliação detalhada de sua performance em relação aos critérios estabelecidos. Reconhecemos a sua contribuição e esforços na demonstração das competências alvo, ainda que com uma frequência e intensidade que variaram. A manutenção da nota reflete uma avaliação justa e equilibrada, considerando a presença das competências nos cenários apresentados. (ID 171013922 – autos originários); (....) Boa Tarde João, Seguem as médias de cada competência. - Atuação Colaborativa: 3,00 - Foco no cliente: 3,00 - Orientação à inovação: 3,00 TOTAL: 9,00 (...) Como consta em Edital e o senhor mandou na sua mensagem a banca é composta por três profissionais, sendo 1(uma) Psicóloga (indicada pelo INSTITUTO AÇÃO), 1(um) Analista Técnico da Gerência de Talentos e 1(um) Analista Técnico da área de conhecimento do perfil demandado (indicado do SEBRAE/DF). (...) (ID 171013921 - Pág. 21). Não se extrai que o candidato foi submetido a teste psicológico, como tenta levar a crer o agravante. Concernente à urgência, correta a ponderação manifestada pelo Juízo a quo. Nas provas colacionadas pelo agravante/impetrante, a destacar a ficha técnica de cada um dos cargos objeto do concurso, há a menção de se tratar, apenas, de formação de cadastro reserva (ID 171013912 - Pág. 15/22). Tanto o é que, no edital, nem mesmo há a descrição do quantitativo de vagas, supostamente, existente naquele órgão para provimento. E, nada há no caderno probatório que conduza à conclusão de que o concurso está próximo da homologação do resultado final do processo seletivo e, ainda mais, a convocação de candidatos. Feitas essas ponderações, deveras, não se fazem presentes os requisitos autorizadores da concessão da liminar elencados art. 7o, inciso III, da Lei 12.016/2009[6]. Saliente-se, por fim, que os pontos levantados pelo agravante/impetrante, transcritos quando do relatório da presente decisão, serão melhor apreciados quando do exame meritório pelo Juízo a quo, após a formação do devido contraditório e da ampla defesa. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, para manter a decisão agravada. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se a parte agravada, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. O Ministério Público já se manifestou na origem sobre a desnecessidade de sua intervenção no feito (ID 172003523 – autos originários). Brasília/DF, 27 de setembro de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 36. A realização de avaliação psicológica está condicionada à existência de previsão legal específica e estará prevista no edital do concurso público. § 1o Para fins do disposto neste Decreto, considera-se avaliação psicológica o emprego de procedimentos científicos destinados a aferir a compatibilidade das características psicológicas do candidato com as atribuições do cargo. § 2o A avaliação psicológica será realizada após a aplicação das provas escritas, orais e de aptidão física, quando houver. § 3o Os requisitos psicológicos para o desempenho no cargo serão estabelecidos previamente, por meio de estudo científico: I - das atribuições e das responsabilidades dos cargos; II - da descrição detalhada das atividades e das tarefas; III - da identificação dos conhecimentos, das habilidades e das características pessoais necessários para sua execução; e IV - da identificação de características restritivas ou impeditivas para o cargo. § 4o A avaliação psicológica será realizada por meio do uso de instrumentos de avaliação psicológica capazes de aferir, de forma objetiva e padronizada, os requisitos psicológicos do candidato para o desempenho das atribuições inerentes ao cargo. § 5o O edital especificará os requisitos psicológicos que serão aferidos na avaliação. [2] Súmula Vinculante 44: Só por lei se pode sujeitar a exame psicotécnico a habilitação de candidato a cargo público. [3] Tema 485/STF: Controle jurisdicional do ato administrativo que avalia questões em concurso público. Descrição: Recurso extraordinário em que se discute à luz dos artigos 2o e 5o, caput, da Constituição Federal, a possibilidade, ou não, de o Poder Judiciário realizar controle jurisdicional do ato administrativo que, em concurso público, avalia as questões objetivas formuladas, quando as respostas tidas como corretas pela banca examinadora divergem da bibliografia indicada no edital. [4] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [5] Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. [6] Art. 7o. Ao despachar a inicial, o juiz ordenará: III - que se suspenda o ato que deu motivo ao pedido, quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida, sendo facultado exigir do impetrante caução, fiança ou depósito, com o objetivo de assegurar o ressarcimento à pessoa jurídica.